Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-61.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA ALEGA QUE O RÉU DENEGRIU A SUA HONRA E IMAGEM EM COMENTÁRIOS REALIZADOS EM SUA PÁGINA NO FACEBOOK – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – DE PLANO, AFASTO AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – IRRELEVÂNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SUPOSTO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA ALEGA QUE O RÉU DENEGRIU A SUA HONRA E IMAGEM EM COMENTÁRIOS REALIZADOS EM SUA PÁGINA NO FACEBOOK – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – DE PLANO, AFASTO AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS – IRRELEVÂNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SUPOSTO DANO MORAL CAUSADO PELO ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS – RÉU NÃO NEGOU A TITULARIDADE DO PERFIL E A AUTORIA DAS MENSAGENS QUE ENSEJARAM A DEMANDA – NÃO HÁ CONTROVÉRSIA FÁTICA – ADEMAIS, A SENTENÇA CUMPRIU RIGOROSAMENTE O DISPOSTO NO ART. 489 DO CPC – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE AS MENSAGENS ENVIADAS PELO RÉU CAUSARAM PREJUÍZO À REPUTAÇÃO OU À MORAL DA AUTORA – EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DO RÉU, DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSAGRADOS NO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AINDA QUE OS FATOS NARRADOS POSSAM TER CAUSADO ABORRECIMENTOS À RECORRENTE, O MERO DISSABOR NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.